Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8007728-81.2022.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

ADVOGADO(S): JAMES DA SILVA MARTINS (OAB:AL18307)

EMBARGADA: MARIA PREGINO DE SÁ

ADVOGADO(S): JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE FILHO E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT AFASTADA. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.364/2017. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Paulo Afonso contra acórdão que havia dado provimento à Apelação interposta por Maria Pregino de Sá, reconhecendo-lhe o direito à conversão em pecúnia de cinco quinquênios de licença-prêmio não gozadas. O Embargante apontou omissões e contradições quanto à condição jurídica da servidora, à data de ingresso no serviço público e à vigência do benefício na legislação municipal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a servidora faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, à luz da data de ingresso no serviço público; e delimitar corretamente os períodos de aquisição do direito à licença-prêmio, considerando o regime jurídico estatutário aplicável e a revogação do benefício pela Lei Municipal nº 1.364/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A data de admissão da
S
ervidora (01/12/1987) é posterior ao marco constitucional de 05/10/1983, razão pela qual não se enquadra na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

4.
A transposição do regime celetista para o estatutário ocorreu com a edição das Leis Municipais nº 1.207/2011 e nº 1.208/2011, com efeitos retroativos a 01/05/2011, sendo esse o marco inicial para aquisição de direitos estatutários, como a licença-prêmio.

5.
A Lei Municipal nº 1.364/2017, em vigor desde 05/09/2017, revogou, expressamente, a norma que previa a licença-prêmio (Lei nº 188/1971), extinguindo o instituto no âmbito municipal.

6.
A
Autora
faz jus a uma única licença-prêmio integral referente ao quinquênio de 02/05/2011 a 02/05/2016, e a outra proporcional,
relativa
ao período de 03/05/2016 a 05/09/2017.

7.
O acórdão original omitiu a análise da condição jurídica da servidora e da revogação do benefício, além de ter reconhecido quantidade indevida de quinquênios, incorrendo em contradição.

8.
Os
D
eclaratórios são cabíveis para correção de omissões e contradições que impactem o conteúdo da decisão, sendo legítima a atribuição de efeitos modificativos, quando necessária à adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 19 do ADCT; CPC, art. 1.022, I e II; Leis Municipais de Paulo Afonso nº 1.207/2011, nº 1.208/2011 e nº 1.364/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635; STJ, Tema 1086.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo
da Apelação

n.º8007728-81.2022.8.05.0191,
nos quais figura como Embargante
o

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, sendo Embargad
a
MARIA PREGINO DE SÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.